Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-67.2020.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
23/05/2022
Número: 0600506-67.2020.6.16.0002

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/03/2022
Processo referência: 0600506-67.2020.6.16.0002
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600506-
67.2020.6.16.0002, acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no artigo
74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas por
Aline Oliveira Ferreira Romanel, candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2020.
(Prestação de contas eleitorais apresentada por Aline Oliveira Ferreira Romanel, candidata ao
cargo de vereadora, pelo Partido Social Liberal - PSL, nas Eleições Municipais de 2020, tendo em
vista a omissão de receitas e gastos eleitorais, ou seja, há o registro de despesas realizadas com
combustíveis, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesas com geradores de energia, portanto, em desacordo com o previsto no
art. 35, § 11, I e II da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALINE OLIVEIRA FERREIRA ROMANEL
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
RUY FERRET (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
ALINE OLIVEIRA FERREIRA ROMANEL (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
RUY FERRET (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42963
077
23/05/2022 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.724

RECURSO ELEITORAL 0600506-67.2020.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALINE OLIVEIRA FERREIRA ROMANEL VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: RUY FERRET - OAB/PR49446-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - OAB/PR84500-A
RECORRENTE: ALINE OLIVEIRA FERREIRA ROMANEL
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: RUY FERRET - OAB/PR49446-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - OAB/PR84500-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. VEREADORA.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES OU CESSÕES DE
VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO
PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM
VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR
A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PROVIDO.

1. A realização de despesas com
combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou
Num. 42963077 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317342894500000041935651
Número do documento: 22052317342894500000041935651

cessão dos veículos, é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa,
fazendo presumir a omissão de receitas ou
a circulação de recursos fora da conta
bancária.

2. As despesas com combustível em
veículo próprio não podem ser pagas com
recursos da campanha (artigo 35, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

3. A importância da irregularidade referente
ao gasto com combustível, no valor de R$
700,00, permite a aplicação dos princípios
da insignificância, da proporcionalidade e
da razoabilidade, afastando a conclusão
pela necessidade de desaprovação das
contas.

4. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 18/05/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALINE OLIVEIRA FERREIRA
ROMANEL, candidata não eleita ao cargo de Vereadora, nas Eleições 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha, por omissão de registro de despesas com
combustível, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(ID 42925814).

Em suas razões recursais (ID 42925820), a recorrente alega que não houve
omissão de receitas e de gastos eleitorais em relação ao registro de despesas realizadas
com combustíveis, uma vez que utilizou de veículo pessoal, cuja anotação na prestação
de contas é dispensada, conforme art. 26, § 3º, a, da Lei 9.504/97, não acarretando,
assim, a reprovação das contas.

Afirma que, por absoluta transparência, declarou e comprovou os valores por
meio de notas fiscais apresentados na prestação de contas.

Num. 42963077 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317342894500000041935651
Número do documento: 22052317342894500000041935651

Informa que não empregou quaisquer meios de promoção de campanha
descritos pelo artigo 35, § 11, da Resolução 23.607/19.

Aduz, ainda, conflito entre o disposto no artigo 26 da Lei nº. 9.504/1997 e
contido no artigo 35, § 6º da Resolução TSE nº. 23.607/2019 do TSE.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovação de suas
contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 42932110), sustentando a gravidade quanto à incompletude de
documentos essenciais não apresentados, o que causou prejuízo à análise do ingresso e
dispêndio de recursos de campanha.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas em
virtude da existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia que tenham condão para justificar tal gasto.

Pois bem.

A recorrente alega que usou de veículo próprio durante a campanha e
consequente despesas com combustível para abastecimento e que estava dispensada de
declarar o uso do automóvel e o respectivo gasto com combustível.

Inicialmente, convém destacar que a candidata não apresentou qualquer
comprovante de propriedade de veículo com intuito de comprovar a alegação trazida, uma
vez que, na origem, limitou-se a afirmar que a prestação de contas encontra-se hígida e
que se trata de valores de pequena monta, sem juntar documentos que efetivamente
regularizassem a inconsistência apontada.

De outro vértice, cumpre observar que, em se tratando de veículo particular
do candidato, como alegado, a recorrente sequer poderia realizar os abastecimentos com
recursos destinados à campanha, como prevê o artigo 26, § 3º, alínea ‘a’, da Lei nº
9.504/97, também disciplinado no artigo 35 da Resolução TSE n° 23.607/2019,
respectivamente:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Num. 42963077 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317342894500000041935651
Número do documento: 22052317342894500000041935651

Lei:

[...]

§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

[...]
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [...]

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

Logo, ao contrário do que afirma a candidata, há convergência entre as
regulamentações que vedam o uso de recursos eleitorais para quitar as despesas com
combustível para uso de veículo particular.

Por oportuno, cito precedente proferido por esta Corte em caso semelhante:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. DESPESA COM COMBUSTÍVEL DECLARADA E PAGA COM
RECURSOS DA CAMPANHA REFERENTE A VEÍCULO UTILIZADO PESSOALMENTE
PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. VALOR ABSOLUTO MÓDICO E PROPORCIONALMENTE NÃO
ELEVADO NO CONTEXTO DAS CONTAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos da campanha.

2. Em que pese configurada a irregularidade referente aos gastos com combustíveis, esta
foi custeada com recursos do próprio candidato, seu valor absoluto é módico e não importa
em percentual elevado face aos gastos da campanha, de sorte que aplicável ao caso
concreto os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de aprovar as contas
com ressalvas.

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060029270, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Por outro lado, ao analisar a origem dos recursos e o montante das despesas
em ID. 42925764, nota-se que o valor irregular corresponde a quantia de R$ 700,00
Num. 42963077 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317342894500000041935651
Número do documento: 22052317342894500000041935651

(setecentos reais), bem como que a recorrente empregou em sua campanha a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) de doação de particulares.

Logo, à luz do princípio da insignificância, percebe-se que o gasto com
combustível em questionamento está dentro do valor absoluto que este e. tribunal tem
utilizado como parâmetro para afastar a conclusão pela desaprovação das contas (R$
1.064,10 - mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Nesse sentido, também o Tribunal Superior adota "como balizas, para as
prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do total
da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com
ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).

Por esses fundamentos, o recurso merece provimento para aprovar com
ressalvas as contas prestadas pela recorrente, em virtude da existência da falha apontada
que, embora não tenha sido sanada, não importa na desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, dar-lhe provimento a fim de aprovar as contas com ressalvas, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600506-67.2020.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALINE
OLIVEIRA FERREIRA ROMANEL VEREADOR, ALINE OLIVEIRA FERREIRA ROMANEL -
Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, RUY FERRET - PR49446-A, LUIZ FERNANDO
DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - PR84500-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 42963077 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317342894500000041935651
Número do documento: 22052317342894500000041935651

termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.05.2022.

Num. 42963077 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317342894500000041935651
Número do documento: 22052317342894500000041935651